Tribunal: TJSP
Processo: 2023486-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023486-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CIBE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S.A., CONCESSIONÁRIA SPMAR SA, INFRA
BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DORETA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
HEBER PARTICIPAÇÕES S/A, CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
S.A, COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDAÇÕES E COMÉRCIO S.A. e
COMAPI AGROPECUARIA S/A, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023486-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTES: CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (em
recuperação judicial) e outras
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO N.o 43.618
Recuperação
Judicial.
Pretensão,
das
recuperandas,
de
autorização para aderir a parcelamentos fiscais. Incompetência
do Juízo da recuperação. Rejeição do pedido mantida.
Recurso desprovido.
Voltam-se, as agravantes, em recuperação judicial, contra
a r. decisão reproduzida às fls. 322/323
item 15 (origem
fls.
25.910/25.911), que rejeitou pedido formulado às fls. 23.807/23.813 e
reiterado às fls. 25.735/25.740, pelo qual pretendiam autorização para aderir a
parcelamentos para a readequação do passivo fiscal das recuperandas Águas
de Itú Gestão Empresarial S.A., Compacto Participações S.A. e Comapi
Agropecuária S.A..
Decidiu, o i. magistrado, que, conforme o art. 64 da Lei no
11.101/2005, as devedoras continuam com as rédeas do seu negócio, razão
por que não é preciso autorização judicial para promover parcelamentos
fiscais, devendo, se o caso, promover as medidas necessárias perante a
autoridade administrativa ou judicial competente.
Além disso, arremata, não tem competência pra deliberar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023486-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sobre questões tributárias (art. 6o, § 7o, LRF), tampouco impor obrigação a
ente público que sequer integra o processo de recuperação.
Inconformadas, sustentam, em suma, que, diferente do que
se decidiu, o juízo da recuperação é competente para autorizar a adesão ao
parcelamento fiscal, independente da regra do mencionado § 7o do art. 6o da
lei de regência, pois deve cuidar de todas as questões que envolvem o
patrimônio das sociedades em recuperação.
Processado sem efeito suspensivo, manifestaram-se a
Administradora Judicial (fls. 344/346) e a d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 348/351), ambas opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O reclamo não convence.
Como se extrai das petições que ensejaram a r. decisão
recorrida, insatisfeitas com o parcelamento tributário advindo do art. 17 da
Instrução Normativa RFB no 1891/2019, que prevê o pagamento dos débitos
fiscais em 84 (oitenta e quatro) parcelas, pretendem, as recuperandas, com
relação àquelas sociedades que não conseguiram regularizar o seu passivo
fiscal, seja autorizado o parcelamento da Lei no 13.496/2017, com prazo mais
elástico e parcelas menos agressivas.
Contudo, tal como decidiu o i. magistrado, a recuperação
judicial não gera efeitos sobre o descumprimento de obrigações tributárias,
ausente, portanto, competência do juízo recuperacional para apreciação da
questão.1
É recorrente, na doutrina e em inúmeros julgados, a
discussão acerca da competência do juízo da recuperação para deliberar a
respeito de questões alheias ao processo que preside.
1 AI no 2022093-30.2017.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Cesar Ciampolini, da C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023486-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A melhor interpretação, respeitado o entendimento
contrário, é a que autoriza a sua intervenção apenas para decidir o destino dos
bens da sociedade em recuperação, sobretudo para garantir aplicação do
preceito estampado no art. 47 da lei de regência e preservar a empresa.
E a pretensão das agravantes, de interferência do juízo da
recuperação no parcelamento de dívidas fiscais, inegavelmente, não está aí
inserida, devendo ser dirigida, por meio administrativo ou ação próprios, em
face do ente público arrecadador, que, como o próprio magistrado pontuou,
sequer é parte neste processo.
Por tais fundamentos, correta a r. decisão de que se
recorre, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR